Tribunal: TJSP
Processo: 1030591-74.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenizatória. Impugnação de empréstimos e transferência via Pix de parte do valor para terceiro. O risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, artigo 14 do CDC. Contexto probatório que autoriza o reconhecimento da responsabilidade civil do fornecedor. Danos morais configurados. Determinação de devolução das parcelas de empréstimo eventualmente descontadas da

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenizatória. Impugnação de empréstimos e transferência via Pix de parte do valor para terceiro. O risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, artigo 14 do CDC. Contexto probatório que autoriza o reconhecimento da responsabilidade civil do fornecedor. Danos morais configurados. Determinação de devolução das parcelas de empréstimo eventualmente descontadas da autora. Necessidade de devolução do saldo dos empréstimos que restou na conta para o banco. Recurso provido.